Tribunal: TJSP
Processo: 2163335-45.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Militar
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática. Caráter manifestamente infringente. Recebimento como agravo interno. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Interposição contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento por não cumprimento ao disposto no art. 526 do CPC. Petição protocolada no prazo pela agravante, mas não juntada pelo cartório. Decisão reformada. Agravo provido.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática. Caráter manifestamente infringente. Recebimento como agravo interno. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Interposição contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento por não cumprimento ao disposto no art. 526 do CPC. Petição protocolada no prazo pela agravante, mas não juntada pelo cartório. Decisão reformada. Agravo provido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Fazenda do Estado. Execução de título judicial. Condenação ao pagamento do correspondente a 100% dos proventos do falecido marido. Pretensão à aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Norma de natureza processual, de aplicação imediata aos processos em andamento. Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo apenas no tocante aos critérios de correção monetária. Recurso parcialmente provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão parcialmente modificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163335-45.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR (CBPM) e CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR - CBPM, é agravado MARIA DE SOUZA PIRES FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram em parte o
acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163335-45.2015.8.26.0000 -Voto no 316/20
2
VOTO No 316-20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2163335-45.2015.8.26.0000/50000 e AGRAVO
DE INSTRUMENTO N. 2163335-45.2015.8.26.0000
AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR (CBPM)
AGRAVADA:
MARIA DE SOUZA PIRES FERREIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática. Caráter
manifestamente infringente. Recebimento como agravo interno.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Interposição contra
decisão que negou seguimento a agravo de instrumento por não
cumprimento ao disposto no art. 526 do CPC. Petição protocolada
no prazo pela agravante, mas não juntada pelo cartório. Decisão
reformada. Agravo provido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Fazenda do Estado. Execução de
título judicial. Condenação ao pagamento do correspondente a
100% dos proventos do falecido marido. Pretensão à aplicação do
artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Norma de
natureza processual, de aplicação imediata aos processos em
andamento. Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça
em consonância com o entendimento consolidado do Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria. Artigo 5o da Lei Federal no
11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F
da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do
dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI
n.
4357/DF.
Recurso
Especial
n.
1.270.439-PR.
Inaplicabilidade do dispositivo apenas no tocante aos critérios de
correção monetária. Recurso parcialmente provido. Retorno dos
autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil,
para reexame da matéria após o julgamento do REsp n.
1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão.
Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo
IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior
Tribunal de Justiça e no Tema n. 810 do Supremo Tribunal
Federal. Acórdão parcialmente modificado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de ação ajuizada pela agravada, em fase de execução, afastou a
aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 e determinou que a agravante complementasse o
valor depositado, observada a conta elaborada pela agravada.
Alega a agravante que no julgamento da ADI 4357 pelo STF, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163335-45.2015.8.26.0000 -Voto no 316/20
3
declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 se limitou à atualização dos
valores objeto de requisitório. Não foi declarada a inconstitucionalidade da referida
lei no tocante à condenação da Fazenda do Estado, até a expedição do precatório.
Pede o provimento do recurso para que a execução seja julgada extinta, nos termos
do art. 794, I, do Código de Processo Civil.
Processado sem efeito suspensivo, o recurso foi respondido (fls.
24/33). Alegou a agravada, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, pelo
não cumprimento do art. 526 do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, pediu
seja ele rejeitado.
Negado seguimento ao recurso, em razão do não cumprimento do
disposto no art. 526 do CPC, a agravante opôs embargos de declaração. Com a
resposta da embargada, vieram os autos conclusos.
Recursos tempestivos e respondidos.
O v. acórdão de fls. 78/88 deu parcial provimento ao recurso.
Interpostos recurso especial (fls. 97/100) e extraordinário (fls.
92/96), o Presidente da Seção de Direito Público determinou a suspensão do
processo até a decisão final do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE,
Tema n. 810 no STF (fl. 244). Devolveu os autos a esta 10a Câmara, em atenção ao
disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, à vista do “julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, STF” e do decidido pelo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163335-45.2015.8.26.0000 -Voto no 316/20
4
de Justiça o REsp no 1.495.146/MG, Tema n. 905 do STJ, (fls. 146/148 e 149/150).
É O RELATÓRIO.
O caso é de parcial retratação.
Isso porque o acórdão de fls. 78/88, ao considerar inaplicável a Lei
no 11.960/2009 no tocante aos critérios de correção monetária, deixou
expressamente consignado que:
Destarte, embora no passado tenha adotado orientação diversa, ela
não pode prevalecer diante da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Disso
decorre que no cálculo do saldo devedor deveriam ser aplicados os
critérios de atualização e juros do art.1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação introduzida pela Lei 11.960/09, a partir de sua vigência
(30.06.2009).
No entanto, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 4357/DF, o Supremo Tribunal Federal acabou por declarar
inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei no
9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09. A
declaração de inconstitucionalidade abrangeu justamente a
aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do
montante devido pela Fazenda do Estado.
Em razão desse julgamento, ao apreciar o Recurso Especial n.
1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do CPC, o Superior
Tribunal de Justiça considerou que “a partir da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09: a) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163335-45.2015.8.26.0000 -Voto no 316/20
5
correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices
que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se
aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para
a qual prevalecerão as regras específicas”.
Disso decorre que o índice de correção monetária adotado pela r.
sentença deve ser mantido (Tabela Prática de Cálculos de débitos
judiciais sem “normas específicas estabelecidas por lei”) (fls.
83/84).
Verifica-se que o julgado não está em conformidade com o que foi
decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Por tal
razão, ele merece ser alterado em parte, a fim de que, em razão da natureza da
relação de direito material existente entre as partes, a correção monetária seja
computada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 810 do STF e no Tema n.
905 do STJ. Ressalte-se que em 03.10.2019 o Plenário do STF, por maioria, rejeitou
os embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE no 870.947/SE e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, de modo que não mais
subsiste o efeito suspensivo concedido pelo Min. Luiz Fux.
Os critérios de cálculo dos juros de mora, por sua vez, devem ser
mantidos, pois estão de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Por tal razão, o acórdão merece ser alterado em parte, a fim de que,
em razão da natureza da relação de direito material existente entre as partes, a
correção monetária seja computada pelo IPCA-E, e os juros sejam calculados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163335-45.2015.8.26.0000 -Voto no 316/20
6
conforme os critérios estabelecidos no art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em juízo
de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 78/88 apenas para que a correção
monetária seja computada de acordo com os índices de variação do IPCA-E, nos
termos do que foi decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça e no
Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR